Tribunal: TJES
Processo: 5002404-08.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002404-08.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILTON GONCALVES DE SOUZA e outros
RECORRIDO: EEEFM LYRA RIBEIRO SANTOS - GOVERNO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002404-08.2022.8.08.0021
Origem:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES
: ADENILTON GONCALVES DE SOUZA e CRISTIANE OLIVEIRA CARDOSO
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESCOLA. OMISSÃO. SUPOSTA PRÁTICA DE ASSÉDIO SEXUAL POR ALUNO. AGRESSÃO.
ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM
,
in verbis
:
“
Cuidam os autos de ação de reparação de danos proposta por CRISTHIAN CARDOSO DE SOUZA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio do qual sustenta de que os gestores e professores teriam sido negligentes, de modo que permitiram que uma aluna espalhasse boatos de que o autor a teria lhe assediado sexualmente, o que levou o autor a ser agredido por outros alunos em rua lateral a escola, após o horário de aula. Outrossim, postula a condenação do requerido ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como em obrigação de fazer para que o réu seja responsável pelo tratamento psicológico do autor em profissional de livre escolha de seus genitores, pelo período que se fizer necessário.
”.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS AUTORES. DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA. DE ACORDO COM OS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA, NÃO SE CONSTATA A OMISSÃO DO ENTE ESTATAL, VEZ QUE O CORPO DOCENTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ASSIM QUE CIENTE DOS FATOS, TOMOU AS MEDIDAS CABÍVEIS, TENDO, INCLUSIVE, CHAMADO À ESCOLA A MÃE DA ALUNA QUE, SUPOSTAMENTE, FOI ALVO DE ASSÉDIO. ALÉM DISSO, VÊ-SE QUE A PARTE RÉ NÃO TEM CULPA PELA AGRESSÃO SOFRIDA PELO ALUNO, ORA AUTOR, NA MEDIDA EM QUE ESTA OCORREU FORA DO HORÁRIO DE AULA E EM ÁREA NÃO ALCANÇADA PELA VISÃO DO VIGIA PATRIMONIAL QUE TRABALHA NA ESCOLA (RUA LATERAL). SOBRE TAIS TÓPICOS, DESTACA-SE O SEGUINTE TRECHO DA SENTENÇA OBJURGADA,
in verbis: “[...] Nesse contexto, diante de tais circunstâncias, de ser um boato interno dos alunos, sobre os quais a Unidade Escolar não tem o poder de controlar o que dizem entre si; de a escola tão logo que tomado conhecimento do boato ter chamado a aluna supostamente envolvida e sua genitora para esclarecimentos; de ter a agressão ocorrido fora do horário de aula, em rua lateral e fora do campo de visão do vigia que fica na portaria; bem assim de terem os profissionais prestado imediato socorro após a agressão, concluo de que não há como imputar qualquer omissão estatal, tendo a escola adotado as medidas possíveis a seu alcance no contexto dos fatos. Assim, não há nexo de causalidade entre a agressão sofrida e qualquer omissão estatal, de modo que não é possível imputar qualquer responsabilização estatal ao ocorrido. [...]”.
ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE OS AUTORES/RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DOS AUTORES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)